Tribunal: TJSP
Processo: 1009447-73.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção das custas recursais, deixou de realizar o pagamento integral do preparo. Deserção configurada. Recurso da ré não conhecido.
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. DANOS MORAIS. Pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Ofensa à honra objetiva não comprovada. Danos morais inexistentes in casu.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Adequação necessária. Proveito econômico que não é inestimável ou irrisório. Base de cálculo da verba. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC.

Recurso da autora parcialmente provido para arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2, do CPC. Recurso da ré não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1009447-73.2023.8.26.0071; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. Contrato de telefonia. Descumprimento contratual por parte da empresa ré. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível a multa contratual por rescisão antecipada, bem como as faturas emitidas em nome da autora. Insurgência das partes.
RECURSO INTERPOSTO PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. Contrato de telefonia. Descumprimento contratual por parte da empresa ré. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível a multa contratual por rescisão antecipada, bem como as faturas emitidas em nome da autora. Insurgência das partes.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. Apelante que, apesar de intimada para realizar a complementação das custas recursais, deixou de realizar o pagamento integral do preparo. Deserção configurada. Recurso da ré não conhecido.
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. DANOS MORAIS. Pessoa jurídica. Súmula 227 do STJ. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Ofensa à honra objetiva não comprovada. Danos morais inexistentes in casu.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Adequação necessária. Proveito econômico que não é inestimável ou irrisório. Base de cálculo da verba. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC.

Recurso da autora parcialmente provido para arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2, do CPC. Recurso da ré não conhecido.